Tribunal: STF
Processo: RE 1328774
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÁLIDA - FGTS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PAGAMENTO INDEVIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - LEI ESTADUAL N° 18.18512009 - INCONSTITUCIONALIDADE - MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1 - A excelsa Corte Constitucional, julgando os RE's n°'s 658.026/MG e 765.320/MG pelo cogente rito da repercussão geral, sacramentou que o servidor público contratado por tempo determinado só receberá o FGTS quando sua contratação for reconhecida nula e, se válida, quando houver previsão legal ou contratual para seu pagamento. II - Na esteira do decidido pelo Órgão Especial desta Suprema Corte Estadual, padecem de inconstitucionalidade o ad. 20 , IV, V, VI, ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d' e § 1º , e o art. 40, III, IV e § lº, III e IV, ambos da LE n° 18.185/09, observados os efeitos da modulação constante no EDcI n° 1.0000.16.074.933-9/001, que apontou válidos aqueles contratados firmados até 1 01212021. (Ementa Relator) 
    V.V.P.:
    APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: FIXAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO/CONTESTAÇÃO-RECURSO - RECURSO: PROVIMENTO. 1. Nas hipóteses de total provimento do recurso com inversão do resultado do julgamento proferido em primeiro grau não há verba a se ‘majorar’, como preceitua o ad. 85, §11, do CFC/2015; aplicável o conteúdo do §1 0do mesmo dispositivo legal, que estabelece ‘devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente’. 2. A simples inversão dos encargos estabelecidos em primeiro grau acaba por alijar a apreciação do exitoso trabalho desempenhado pelo procurador na via recursal, devendo-se procederá quantificação dos honorários sucumbenciais em casos tais, de total provimento do recurso, levando em consideração todo o trabalho desenvolvido pelo causídico, desde a distribuição da ação, ou contestação, até o recurso. (Ementa 1º Vogal).“
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 7º, III; 37, caput, I, II, IX e § 2º; 93, IX, da CF.
    O recurso extraordinário não pode ser provido, uma vez que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
    O Plenário do STF, no julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pela Administração em decorrência de violação à regra do concurso público (Tema 191). 
    No caso, o Tribunal de origem não declarou nulo o contrato de trabalho do recorrente. Dissentir desse entendimento exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator